Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ré e autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação envolvendo responsabilidade pelo pagamento de Cédula de Crédito Bancário vinculada a estabelecimento comercial objeto de contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré deve ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento da Cédula de Crédito Bancário, bem como a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deserto do recurso da ré porque, após indeferida a gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo no prazo de cinco dias, não realizou o pagamento, incidindo o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC.
4. A cláusula sexta do contrato de compra e venda atribui exclusivamente à autora, alienante do estabelecimento comercial, a responsabilidade por todo o passivo da empresa até a data estipulada, incluindo compromissos bancários, não havendo previsão de assunção de dívidas pela adquirente.
5. A Cédula de Crédito Bancário no 20037884899, no valor de R$ 50.040,00, foi emitida em favor da pessoa jurídica da autora, de modo que sua responsabilidade decorre diretamente do contrato firmado entre as partes.
6. O parágrafo único da cláusula primeira não contempla qualquer menção ao financiamento debatido, nem à máquina de criodermis, não havendo previsão contratual que transfira tal obrigação à compradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do preparo após intimação para recolhimento acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
2. A responsabilidade pelo passivo do estabelecimento comercial permanece com a alienante quando expressamente prevista no contrato, incluindo compromissos bancários vinculados à pessoa jurídica.
3. Não configurada sucumbência mínima, mantém-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais prevista no art. 86 do CPC, com majoração nos termos do art. 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o; art. 85, § 11; art. 86.